Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-28.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004887-28.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRANI TEIXEIRA MARTINS - CPF: 666.964.961-49 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
- AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO ACOLHIMENTO –
MÉRITO
– ERRO NA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE – DESCONTO MAIOR DO QUE O DESCRITO NA CÁRTULA - RESTITUIÇÃO DO VALOR – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em pretensão resistida o prévio esgotamento da via administrativa para demandar em juízo quanto ao desconto a maior do valor da cártula da consumidora realizado pelo banco, porquanto não é condição para o ingresso da ação.

Evidenciada a existência de relação de consumo e a realização da cobrança indevida, todavia não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, sendo, por isso, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A fixação do
quantum
dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004887-28.2017.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

IRANI TEIXEIRA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
IRANI TEIXEIRA MARTINS
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a ser corrigidos monetariamente a contar desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso, bem assim, a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado a maior da conta corrente da requerente, no que pertine ao cheque objeto da lide. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Irresignado, o apelante aponta que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, ante a falta interesse de agir da apelada, pela ausência de pretensão resistida, o que afronta o artigo 17 c/c 330, III do CPC, motivo pela qual deve ser acolhida a preliminar.

No mérito, defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, haja vista que não há demonstração da má-fé do credor, devendo por isso, ser estipulado apenas na forma simples, bem como aduz que não há provas o prejuízo sofrido, razão pela qual não há falar em condenação pelos danos morais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 24705047)

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 24705051)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou procedente a pretensão de
IRANI TEIXEIRA MARTINS
para condenar o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, bem como a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado a maior da conta corrente da requerente, no que pertine ao cheque objeto da lide.

Para tanto, a autora aduz que no dia 10/07/2017 emitiu uma folha de cheque vinculada à conta corrente que possui junto à instituição financeira requerida no valor de R$239,60 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos). Todavia, o banco efetuou desconto referente ao mencionado cheque no valor de R$639,60 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

Assevera que fez algumas tentativas inexitosas de receber o estorno do valor indevidamente debitado em sua conta, porém tal providência não fora atendida.

Sustenta a dimensão do dano sofrido uma vez que o requerido agiu com manifesta negligência e evidente descaso, razão pela qual ajuizou a demanda.

Contra essa decisão, o recorrente aponta que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, ante a falta interesse de agir da apelada, pela ausência de pretensão resistida, o que afronta o artigo 17 c/c 330, III do CPC, motivo pela qual deve ser acolhida a preliminar.

No mérito, defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, haja vista que não há demonstração da má-fé do credor, devendo por isso, ser estipulado apenas na forma simples, bem como aduz que não há provas o prejuízo sofrido, razão pela qual não há falar em condenação pelos danos morais.

Pois bem
. Inicialmente, descabida a preliminar de ausência de pretensão resistida, haja vista que o prévio esgotamento da via administrativa para demandar em juízo quanto ao desconto a maior do valor da cártula da consumidora realizado pelo banco, não é condição para o ingresso da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO não ESPECIFICADO. AÇÃO DE cancelamento de desconto em conta corREnte. seguro.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO ACOLHIMENTO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. VIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
Não há falar em ausência de pretensão resistida pela demandada
porquanto não é condição para o ingresso da ação prévio requerimento administrativo pelo demandante.

Não restando demonstrada a contratação do serviço, mostra-se indevida a sua cobrança, impondo-se a devolução da quantia paga indevidamente na forma simples. Inocorrência de dano moral a ser indenizado
, pois não se teve situação fática gravosa, a gerar ataque à dignidade, nem consequências outras a exacerbar as usuais em percalços do cotidiano.
Sucumbência alterada ante a revisão em parte da sentença.
(
TJRS Apelação Cível 70073209181, DESA. CLÁUDIA MARIA HARDT, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/06/2017
, DJE
13/07/2017
)

Quanto ao cerne da questão, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte do apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA - AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS -
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA - FORMA SIMPLES -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJMT Apelação Cível 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com relação ao
dano moral
, vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos que houve o desconto do valor de R$639,60 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) da conta da apelada referente ao cheque objeto da lide, sendo que o valor expresso na cártula era de R$239,60 (duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos). É incontroverso que o desconto a maior da conta corrente da consumidora, ora apelada, trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020